Tribunal: TJMT
Processo: 1052390-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052390-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GISLAINE FERREIRA DE SOUZA GALLIO - CPF: 002.235.461-19 (RECORRENTE), ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra Marcia Furlan, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL PENAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLT. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. REGIME DE SUBSÍDIO QUE EXCLUI A CUMULAÇÃO DE VANTAGENS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 389/2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto por servidora pública estadual, policial penal, contra sentença que julgou improcedente o pedido de substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade, no percentual de 30% sobre o subsídio, com pagamento retroativo.

Nos termos do art. 18 da Lei Complementar Estadual n.o 389/2010, a carreira dos profissionais do sistema penitenciário é remunerada por meio de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória. Ademais, o art. 20 da mesma norma prevê, de forma taxativa, as hipóteses em que é admitido o pagamento de adicionais, não estando entre elas o adicional de periculosidade.

Ainda que a LC no 04/1990 preveja genericamente a possibilidade de adicional por atividade perigosa (art. 82, II), sua eficácia é limitada, condicionada à regulamentação específica que, no caso do Estado de Mato Grosso, inexiste até a presente data. Assim, não há base normativa válida que ampare a concessão judicial do adicional pleiteado.

O laudo técnico apresentado pela recorrente — ainda que elaborado conforme as normas do Ministério do Trabalho (NR-16 e Portaria MTE no 1.885/2013) —
é insuficiente
para suprir a ausência de norma regulamentadora estadual, dado que o regime jurídico estatutário é incompatível com a aplicação direta da CLT, nos termos do art. 39 da Constituição Federal. A analogia com normas trabalhistas se mostra inviável, por ausência de omissão legal relevante.

A jurisprudência do STF, consolidada na Súmula Vinculante no 37, impede a criação judicial de vantagens pecuniárias a servidores públicos sob fundamento de
isonomia ou analogia, reforçando o princípio da legalidade estrita a que está submetida
a
Administração Pública.

Nesse sentido, decidiu esta Turma Recursal no julgamento do Recurso Inominado no 1023310-32.2023.8.11.0001:

"Inexistindo na lei vigente a previsão de adicional, não se pode criá-lo por decisão judicial."
(Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, DJE 28/09/2023).

A sentença recorrida analisou adequadamente os fatos e o direito aplicável, razão pela qual
deve
ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Condeno
a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade está suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça
(art. 98, §3o, CPC).

Advirto
a parte recorrente sobre a possibilidade de aplicação de multa em caso de interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, conforme art. 1.021, §4o, do CPC.

Determino o
DESSOBRESTAMENTO
em relação ao IRDR n.
1001289-16.2023.8.11.9005 – Tema 08 – TJMT, por não se aplicar ao presente feito, que versa sobre policial penal e não guarda relação com cargos da vigilância educacional.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2025